Tribunal: TJPA
Processo: 0848626-93.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848626-93.2018.8.14.0301

APELANTE: DISTRIBUIDORA MARAJOARA LTDA - ME

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ, INCERTEZA E INEXIGIBILIDADE. REJEIÇÃO. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E DA TAXA REMUNERATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou embargos monitórios opostos em ação monitória ajuizada por instituição financeira, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 315.434,13, com juros e correção monetária.

A recorrente alegou, preliminarmente, carência de ação por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, e, no mérito, excesso de cobrança, capitalização indevida de juros, bem como a ilegalidade de encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a cédula de crédito bancário e documentos que instruíram a ação monitória atendem aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade; (ii) se houve ilegalidade na capitalização dos juros ou abusividade na taxa de juros remuneratórios; (iii) se os encargos questionados descaracterizam a obrigação exigida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial (Lei 10.931/2004, art. 28) e é prova escrita idônea para ação monitória quando acompanhada de demonstrativo de débito.

Cabe ao devedor comprovar eventual excesso de cobrança, nos termos do art. 702, §2º, do CPC, o que não ocorreu. Alegações genéricas não afastam a presunção de liquidez da dívida.

A capitalização de juros em contratos bancários posteriores a 31/03/2000 é admitida quando expressamente pactuada (STJ, Súmula 539).

Instituições financeiras não se sujeitam ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura (STF, Súmula 596). A estipulação de taxa superior não implica abusividade, salvo demonstração de desvantagem excessiva, o que não foi comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

A cédula de crédito bancário constitui prova escrita idônea para ação monitória, desde que acompanhada de demonstrativo de débito.

A alegação genérica de excesso de cobrança, desacompanhada de planilha discriminada, não desconstitui a exigibilidade do título.

É legítima a capitalização de juros nos contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

Instituições financeiras não estão limitadas à taxa de 12% ao ano, sendo necessária a demonstração concreta de abusividade para revisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700 e 702, §2º;

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 539. TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800176-55.2018.8.14.0096, TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0061744-48.2013.8.14.0301

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a sentença prolatada, pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação monitória, ajuizada pelo apelado BANCO DO BRASIL S.A, em desfavor da apelante DISTRIBUIDORA MARAJOARA LTDA.

A sentença recorrida, na sua parte dispositiva, assim decidiu (ID 18807963):

(...)

Diante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 702, §8º, c.c. art. 487, inciso I, do CPC, REJEITOS OS EMBARGOS MONITÓRIOS e, em consequência, CONSTITUO, em favor da autora, título executivo judicial no valor de R$ R$ 315.434,13 (trezentos e quinze mil quatrocentos e trinta e quatro reais e treze centavos), com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, a contar da citação nos autos.

CONDENO a parte embargante/ requerida ao pagamento das custas e das despesas processuais comprovadas, bem como honorários de advogado que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC.

(...)

Inconformada, a empresa demandada interpôs o presente recurso de Apelação (ID 18807964) defendendo, preliminarmente, a carência de ação devido à iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título em que se baseia a ação monitória, não existindo no contrato descrição exata do percentual de juros, multa, atualização monetária e outras condições de cálculo.

No mérito, alega excesso no valor pleiteado e capitalização de juros, que seria vedada pelo ordenamento jurídico, mencionando o artigo 4º da Lei de Usura e a Súmula 121 do STF. Questiona as cobranças indevidas de seguros, consórcios e títulos de capitalização. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação, a declaração de inexistência da relação jurídica por falta de prova do autor e a improcedência da aplicação de juros e atualização monetária sem base de cálculo definida.

Contrarrazões a apelação. (ID 18807975).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,26 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade do recurso apresentado.

A recorrente atendeu os pressupostos recursais de admissibilidade do recurso, quais sejam: o de cabimento, legitimidade, regularidade de representação, tempestividade do recurso, preparo e, por fim, o interesse de recorrer, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Quanto as razões recursais.

2.1 Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na análise da adequação da ação monitória diante da suposta carência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, bem como a legalidade da capitalização de juros e a aplicação da taxa de juros remuneratórios em contrato bancário.

Analisando a preliminar de carência de ação, entendo que a matéria se confunde com o mérito, conforme já observado na decisão de primeiro grau, e será abordada em conjunto.

No tocante à ação monitória, o Código de Processo Civil (art. 700) exige prova escrita sem eficácia de título executivo para sua propositura. No presente caso, a sentença de primeiro grau fundamentou-se na apresentação do contrato especial de financiamento/cédula de crédito bancário, planilha com evolução do débito e extratos dos montantes requisitados.

Segundo entendimento desta Turma
a cédula de crédito bancário, mesmo sem testemunhas, é prova escrita idônea para ação monitória, desde que acompanhada de demonstrativo de débito
(TJPA-AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0439635-67.2016.8.14.0301. Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno). A cédula de crédito bancário é, por lei (art. 28 da Lei 10.931/04), um título executivo extrajudicial, representando dívida em dinheiro certa, líquida e exigível.

Os documentos apresentados pelo Banco demandante, ora apelado, fornecem os elementos necessários para demonstrar a existência, liquidez e exigibilidade da dívida.

A apelante, contudo, não impugnou de forma específica o contrato e não demonstrou causa impeditiva, suspensiva ou extintiva do crédito, o que enseja reconhecer a validade da pretensão monitória.

Nesse sentido, cito orientação jurisprudencial desta Turma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À MONITÓRIA. ALEGADA COBRANÇA EXCESSIVA. ÔNUS DA PARTE RÉ. DEMONSTRATIVO DO VALOR CORRETO NÃO APRESENTADO. SENTENÇA MANTIDA.

1) A instituição financeira autora ajuizou ação monitória instruída com cédula de crédito bancário e memória de cálculo, atendendo aos requisitos do art. 700 do CPC/2015.

2) A parte ré opôs embargos à monitória sustentando genericamente excesso de cobrança e anatocismo, sem, contudo, apresentar planilha com o valor que entendia devido, conforme exigido pelo §2º do art. 702 do CPC/2015.

3) Conforme entendimento consolidado no TJPA e no STJ, é ônus do devedor demonstrar, de forma discriminada e atualizada, eventual excesso de cobrança. A ausência dessa demonstração impossibilita a produção de prova pericial e conduz à improcedência dos embargos.

4) No caso concreto, a sentença que julgou procedente a ação monitória e rejeitou os embargos deve ser mantida, ante a ausência de impugnação específica e fundamentada quanto ao valor cobrado.

5) Precedentes do TJPA e do STJ corroboram a tese de que alegações genéricas de excesso de cobrança não são suficientes para desconstituir a presunção de liquidez da cédula de crédito bancário apresentada em consonância ao art. 700 do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800176-55.2018.8.14.0096 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025 ) (g.n)

Quanto à capitalização dos juros, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é pela permissão de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do STJ). A apelante não demonstrou que a capitalização ocorreu de forma ilegal ou em desacordo com o contrato. A mera utilização da Tabela Price, conforme reiterado pela jurisprudência, não implica, por si só, em anatocismo.

No que concerne às taxas de juros remuneratórios, a orientação do STJ é de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% ao ano (Súmula 596 do STF), e a estipulação de juros acima desse patamar não indica, por si só, abusividade. A apelante não conseguiu demonstrar de forma cabal a abusividade das taxas aplicadas, nem indicou qual seria a taxa que considera correta. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central serve como referencial, mas não como limite obrigatório.

Amparando o entendimento, cito orientação jurisprudencial desta Turma:

APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO: PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – MÉRITO: ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS APRECIADAS A PARTIR DAS SÚMULAS N. 596, STF E 382 E 379 DO STJ – TEMÁTICA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS – LIVRE PACTUAÇÃO – FRUIÇÃO DO BEM –
JUROS ATINENTES À TAXA MÉDIA DO MERCADO, CONFORME ESTABELECIDO PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
– CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, PERMITIDA, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA – VALOR QUE NÃO PODE ULTRAPASSAR A SOMA DOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – INVIÁVEL SUA CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS,
CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS OU MULTA REMUNERATÓRIA – MATÉRIA SUMULADA
– ILEGALIDADE DA TAC E DA TEC EM CONTRATOS FIRMADOS APÓS 30/04/2008 – LEGALIDADE DA COBRANÇA DO IOF, TAXA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

(...)

5. MÉRITO

(...)

9.Especificamente quanto à alegação de abusividade das Cláusulas Contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, resta afastada, conforme o orientação do verbete sumular n. 596 do Supremo Tribunal Federal que:
“As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)”, com a ressalva de que a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade e pode ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento), conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Súmulas 382, 379, 380, STJ e o Recurso Repetitivo n.° 1.061.530/RS
.

10. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito.

11. As instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido, como no caso vertente.

12. Quanto à alegação de que as Medidas Provisórias não deveriam prevalecer para autorizar as instituições financeiras a cobrar juros capitalizados mensalmente, por ofensa ao art. 7°, II da Lei Complementar n. 95/1998, insta consignar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da MP 2.170/2001, com a ressalva de que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido
.

13. A Comissão de Permanência é permitida desde que expressamente pactuada, conforme as taxas de mercado calculadas pelo Banco Central, não podendo seu valor ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Inviável sua cumulação com os juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios ou multa moratória, o que restou observado na sentença atacada, conforme entendimento sumulado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Súmulas 30, 294, 296 e 472, STJ

14. Há pactuação da comissão de permanência (denominada como taxa de remuneração – operações em atraso), contudo, cumulada com outros encargos moratórios (multa e juros de mora), os quais devem ser afastados, permanecendo apenas a comissão como encargo moratório, com a consequente devolução, na forma da sentença, de valores eventualmente pagos a mais, a serem apurados em sede de liquidação.

15. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30/04/2008, como in casu, porquanto entabulado em setembro/2019. Recurso Repetitivo REsp nº 1.251.331/RS.

16. Quanto ao IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) este é tributo cobrado pela União dos tomadores de crédito, que, in casu, é apelante, nos termos do art. 153 da Constituição Federal e respectivos regramentos, não havendo qualquer ilegalidade na sua cobrança.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0061744-48.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/09/2021 ) (g.n)

Portanto, diante da documentação apresentada e da jurisprudência consolidada, verifica-se que o apelado instruiu devidamente a ação monitória com provas escritas hábeis a comprovar a dívida, e as alegações da apelante quanto à iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título, bem como à abusividade dos juros e à capitalização, não foram suficientemente demonstradas.

2.2. Parte dispositiva.

Pelo exposto
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/03/2026